Tribunal: TJDFT
Processo: 0047528-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047528-80.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TUNES MONTEIRO DA SILVA DECISÃO Considerando o comando do STF de suspensão dos processos, em fase de conhecimento, que versem sobre o tema referente às diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, in casu, o Plano Verão (RE 626307/SP - Tema 264), remetam-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma supramencionado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014